Tribunal: STF
Processo: RE 628059
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-04-13
Data de publicação: 2011-04-13

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. ACÓRDÃO QUE SE BASEOU EM FUNDAMENTOS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL E ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 


I – Como tem consignado o Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. O fato de o agravante ter suscitado os temas nos embargos de declaração opostos contra a decisão que denegou a ordem, por si só, não conduz ao prequestionamento das matérias constitucionais, se o Tribunal a quo não se manifestou expressamente sobre elas. 




II – Este Tribunal entende não ser cabível o recurso extraordinário quando a apreciação dos temas constitucionais demanda o prévio exame de legislação infraconstitucional (art. 41 do CPP). Assim, a afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incabível, portanto, o apelo extremo. 




III – O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento desta Corte no sentido de que o trancamento de ação penal constitui medida reservada a hipóteses excepcionais, como “a manifesta atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção da punibilidade do paciente ou a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas” (HC 91.603, Rel. Min. Ellen Gracie). 




IV – Não há, nos autos, elementos suficientes para o devido exame do pedido de extinção da punibilidade em razão da prescrição da pretensão punitiva, mormente quanto a todas as causas interruptivas da prescrição. 




V – Agravo regimental improvido.